Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-70.2020.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-70.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 571.347.581-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003383-70.2020.8.11.0006

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –
DANO MORAL CONFIGURADO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A sentença não determinou a compensação de valores, o que afasta o interesse recursal no ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelação nº 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelante
: PAULO DE PAULA RODRIGUES

Apelado
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
PAULO DE PAULA RODRIGUES.

Ação
: Ação Anulatória c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
PAULO DE PAULA RODRIGUES
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexistente a dívida resultante das consignações que produziram descontos mensais na folha de pagamento do autor no importe de R$8,91, contrato nº106544260 e condenar o requerido ao ressarcimento na forma simples dos valores descontados na folha de pagamento do autor, sobre os quais deverão incidir juros de mora (1% ao mês) e correção monetária (INPC) ambos à incidir a partir de cada desconto. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 138346167): postula, em síntese, a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Requer seja afastada a determinação de compensação de valores, porquanto o banco não comprovou a disponibilização do empréstimo.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003383-70.2020.8.11.0006

Apelação nº
1003383-70.2020.8.11.0006

Apelante
:
PAULO DE PAULA RODRIGUES

Apelado
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$280,72, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor.

O apelante busca a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral e o afastamento da
determinação de compensação de valores.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
Como restou demonstrado pela r. sentença recorrida,
o banco requerido não comprovou a legalidade da contratação e o devido recebimento do valor do empréstimo pelo autor,
de forma que o débito questionado é inexigível.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MATERIA QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DA APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES INFIRMAR A ALEGAÇÃO – FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A matéria ventilada não ventilada no apelo não comporta conhecimento em sede de agravo interno, por constituir na vedada inovação recursal. É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA
). Ressoa incontroverso que o banco/requerido efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, o autor ficou impossibilitado, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação
(REsp nº 1199782/PR). Tratando-se de ato ilícito decorrente de obrigação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (N.U 1000832-59.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

No que diz respeito ao pedido de afastamento da determinação de compensação de valores, verifica-se que a sentença recorrida apenas declarou a inexistência do débito e condenou o requerido ao ressarcimento, na forma simples, dos valores descontados na folha de pagamento do autor, sem mencionar a necessidade de compensação.

Dessa forma,
não se verifica o interesse recursal do apelante
, no ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, a fim de
condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022